Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO §3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA.
1. Cabe inicialmente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, arcar com o pagamento dos valores devidos e, somente na hipótese de insuficiência de recursos deste, o ônus do pagamento será transferido para o Distrito Federal, seu garantidor. Precedentes.
2. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de divergência interposto no RE 919.793, decidiu pela impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados de forma global sobre o valor da condenação, tendo em vista que o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.
5. Recurso desprovido.